Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000343-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LUIZ SERGIO PORTO DO CARMO e outros Advogado(s): LUIZ SERGIO PORTO DO CARMO IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus em favor de Gerson Vargas da Mata, acusado da suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) e crimes previstos no art. 10, caput, e § 3º, I, da Lei nº 9.437/97, ocorridos em 21/09/2002. 2. O paciente foi preso em flagrante no dia 22/09/2002, e evadiu-se do Complexo Policial em 26/10/2002, permanecendo foragido por mais de 22 (vinte e dois) anos, sendo recapturado em 22/11/2024 na Comarca de Costa Rica/MS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade na citação por edital realizada sem o exaurimento das diligências necessárias para localização do réu; (ii) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal; e (iii) se é cabível a concessão de liberdade provisória ao paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Não há nulidade na citação por edital quando o acusado deliberadamente se evade do estabelecimento prisional, frustrando a tentativa de citação pessoal. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece que a evasão do distrito da culpa autoriza a citação editalícia. 5. O princípio "pas de nullité sans grief" impõe que não se declare nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa (arts. 563 e 566 do CPP), o que não foi comprovado no caso. 6. Não há prescrição da pretensão punitiva quando o processo e o prazo prescricional foram suspensos com fundamento no art. 366 do CPP, tendo ocorrido nova citação por edital e nova suspensão antes de completado o prazo prescricional de 20 anos previsto no art. 109, I, do Código Penal. 7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado) e o comportamento do acusado, que permaneceu foragido por mais de duas décadas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. Não há nulidade na citação por edital quando o acusado se evade deliberadamente do distrito da culpa, frustrando a citação pessoal. 2. A suspensão do processo e do prazo prescricional, prevista no art. 366 do CPP, impede o reconhecimento da prescrição quando renovada antes de completado o prazo máximo previsto no art. 109 do CP. 3. A fuga do distrito da culpa por período prolongado justifica a manutenção da prisão preventiva como garantia da aplicação da lei penal." 9. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, I, e 121, § 2º, II; CPP, arts. 312, 366, 563 e 566; Lei nº 9.437/97, art. 10, caput, e § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 769803/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13/03/2023; STJ, AgRg no HC 855574/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26/02/2024; STJ, AgRg no RHC 193077/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 08/04/2024. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8000343-68.2025.8.05.0000, sendo impetrante LUIZ SÉRGIO PORTO DO CARMO, em favor do Paciente GERSON VARGAS DA MATA, e impetrado o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DE BARREIRAS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador, 14 de abril de 2025.